Tribunal: STF
Processo: HC 268433
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alessandra dos Santos Silva, em favor de Rafael Antonio Marques Fogaça, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3113787 - PR (2025/0442217-8).
A impetrante diz que “O paciente foi condenado, e da sentença condenatória foi interposto recurso de apelação. Do acordão de apelação foi interposto Recurso Especial, que não foi admitido e foi interposto Agravo. O agrava não foi conhecido por intempestividade.”
Alega que “Os fundamentos da intempestividade foram: a) A intimação da decisão agravada ocorreu em 09/10/2025 b) O prazo recursal encerrou em 24/10/2025, considerando que o prazo é de 15 (quinze) dias. c) O agravo foi interposto em 29/10/2025.”
Aduz que “A impetrante foi intimada para apresentar documento idôneo que comprovasse a eventual suspenção. A impetrante por sua vez explicou: a) A intimação ocorreu em 09/10/2025 com prazo final para o dia 29/10/2025 Tanto é que o sistema não acusou decurso de prazo. b) Entre os dias 21 a 24 de Outubro ouve prorrogação, devidos a problemas apresentados pelo sistema projudi.”
Argumenta que “considerando que o termo final para interposição do recurso no sistema projudi era 29/10/2025, e foi protocolado no dia 29/10/2025, a impetrante foi induzida a erro pelo sistema. Nos termos do artigo 223, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, é possível indicar motivo justo para seu descumprimento, pois a defensora confiou nos dados fornecidos pelo Poder Judiciário no sistema eletrônico.”
Requer seja “Concedida a LIMINAR, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, após parecer da DD. Procuradoria, que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar, e se dignem os Preclaros Ministros da Turma Julgadora ra afastar a intempestividade do Agravo interposto e determinação para que prossiga no exame de admissibilidade do Agravo em Recurso Especial interposto.”
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, não interposto.
E, no caso concreto, tal circunstância ostenta especial particularidade: a impetrante impetra este habeas corpus para questionar a decisão do Presidente do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial em razão da intempestividade.
A decisão foi publicada em 4.2.2026 e não foi interposto agravo regimental.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Toda a controvérsia que envolve o desacerto da decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ deveria ser resolvida pela Turma, através do agravo regimental.
Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que não cabe ao STF rever decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu recurso especial, conforme se vê do julgamento do AI 399.530-AgR, de minha relatoria, cuja ementa segue transcrita: 

“Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso especial inadmitido. Agravo de instrumento para o STJ. Pressupostos processuais. Ofensa reflexa à CF/88. 3. Não compete ao STF atuar como mero revisor das decisões referentes à admissibilidade dos recursos interpostos nas instâncias ordinárias e superiores. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. 

Nesse mesmo sentido: AI 521.875-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 442.654-AgR/PE, Rel. Min. Celso de Mello; AI 394.048- AgR/MG, Rel. Min. Sidney Sanches; RE 552.404-AgR/DF; Rel. Min. Cezar Peluso; AI 639.502-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau; AI 647.367-AgR/RS, de minha relatoria ; AI 338.026-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie. 
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente